Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-52.2024.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000714-52.2024.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

APELADO: DILCON DE SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
GIVALDO SANTOS MENDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Catolândia contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-lo à conversão em pecúnia de três períodos de licença-prêmio não gozados por servidor aposentado, correspondentes aos quinquênios 2003-2008, 2008-2013 e 2013-2018, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) saber se a pretensão indenizatória está prescrita, tendo em vista a controvérsia acerca do termo inicial do prazo quinquenal; e (iii) saber se o servidor aposentado faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas e não computadas em dobro para fins de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e os elementos documentais são suficientes para a formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar sua necessidade, sobretudo quando o próprio réu, em contestação, restringiu-se à arguição de prescrição sem indicar provas a produzir.

4 - O prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de ação de cobrança de licenças-prêmio não gozadas tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor, momento em que se consuma a impossibilidade de fruição do benefício e surge a pretensão indenizatória. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.254.456/PE, sob o regime dos recursos repetitivos.

5 - Ajuizada a ação em junho de 2024, dentro do lapso quinquenal contado da aposentadoria formalizada em março de 2021 — ou do afastamento efetivo em março de 2023 —, não há prescrição.

6 - A licença-prêmio por assiduidade é direito de natureza patrimonial que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor. A passagem à inatividade sem fruição e sem cômputo em dobro gera o dever de indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Aplicação do Tema 635 do STF e do Tema 1.086 do STJ.

7 - É prescindível a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço, militando a presunção em favor do servidor. O município, detentor dos registros funcionais, não impugnou especificamente os fatos constitutivos do direito, tornando-os incontroversos nos termos do art. 341 do CPC.

8 - Os honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor da condenação são majorados para 13%, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000714-52.2024.8.05.0231
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA
e parte Apelada
DILCON DE SOUZA ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente